Tribunal: STF
Processo: Rcl 90986
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ADPF 219. DECISÕES RECLAMADAS QUE DETERMINARAM A EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PORMENORIZADA E MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Milca Leme Sanchez e Outra contra decisões proferidas pelos Juízos da 1ª e da 5ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, nos autos dos Processos nº 1126748-27.2025.8.26.0053 e nº 1132733-74.2025.8.26.0053, sob a alegação de ofensa à decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 219.
As reclamantes relatam ser servidoras inativas do quadro do magistério do Estado de São Paulo e afirmam que vêm sofrendo, há anos, com o aviltamento de suas remunerações, irregularidades em registros funcionais e supressão de parcelas remuneratórias, razão pela qual ajuizaram ações perante o Juizado Especial da Fazenda Pública com o objetivo de corrigir tais falhas.
Afirmam que os Juízos reclamados determinaram a emenda das petições iniciais para apresentação “de planilha pormenorizada com especificação precisa do valor dos pedidos (valor da causa), com atualizações, cálculos e reflexos respectivos durante o período pugnado, mais os atrasados e as parcelas em perspectiva de 12 meses, indicando precisamente o raciocínio empregado e a forma de calculo”.
Sustentam que a exigência de cálculos e planilhas pormenorizadas para atribuição de valor às causas é incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e contraria a orientação firmada por esta Corte na ADPF 219, na qual, esta Suprema Corte “fixou que os entes públicos podem ser compelidos a apresentarem cálculos e subsídios para viabilizar a execução de títulos judiciais, considerada a hipossuficiência técnica dos jurisdicionados que recorrem a essas instâncias judiciais”.
Requerem, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar  para suspensão dos efeitos dos atos reclamados. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação,  a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, por afronta ao decidido no julgamento da ADPF 219.
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.    

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).
 
Fixadas essas premissas, verifico que a presente reclamação funda-se na alegada ofensa ao que decidido no julgamento da ADPF 219. Com efeito, no referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade  de, no âmbito dos Juizados Especiais, a Fazenda Pública ser compelida a apresentar os cálculos oriundos da condenação,  necessários à execução. Confira-se a ementa da ADPF 219:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. 
Cumpre ao Supremo, ante o objetivo da ação nobre que é a de descumprimento de preceito fundamental, o implemento de visão interpretativa generosa, contribuindo para a eficácia do Direito, a racionalização dos trabalhos judiciários, alfim, a manutenção da paz social. 
JUIZADOS ESPECIAIS – EXECUÇÃO – CÁLCULOS.
 A interpretação teleológico-sistemática da ordem jurídica, calcada na Constituição Federal como documento maior da República, conduz a placitar-se a óptica segundo a qual incumbe ao órgão da Administração Pública acionado, à pessoa jurídica de direito público, apresentar os cálculos indispensáveis à solução rápida e definitiva da controvérsia, prevalecendo o interesse primário – da sociedade – e não o secundário – o econômico da Fazenda Pública. Os interesses secundários não são atendíveis senão quando coincidirem com os primários, únicos que podem ser perseguidos por quem axiomaticamente os encara e representa – Celso Antônio Bandeira de Mello – Curso de Direito Administrativo 2010, página 23.” (ADPF 219, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 07/10/2021, grifei)

In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisões proferidas pelos Juízos da 1ª e da 5ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo que determinaram a emenda de petições iniciais para apresentação de planilha pormenorizada e memória de cálculo para definição do valor da causa. Confira-se:

Processo nº 1132733-74.2025.8.26.0053:
“A ausência de planilha discriminada contendo o detalhamento dos cálculos prejudica a compreensão da pretensão, impossibilita o exercício do contraditório pela parte ré e a correta fixação de custas processuais. Embora o valor da causa seja estimativo e não vincule o provimento jurisdicional final, é imprescindível que haja mínima 5 demonstração do raciocínio aritmético utilizado para se chegar ao montante indicado, especialmente em ações que envolvem cálculos de verbas remuneratórias e diferenças retroativas. 
Diante do exposto, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça de forma pormenorizada o valor atribuído à causa, discriminando cada um dos pedidos formulados e os respectivos valores, bem como juntar planilha de cálculos contendo a discriminação mensal das diferenças pretendidas com o reenquadramento funcional, com a correção dos quinquênios, com a inclusão do Piso Salarial do Docente nos adicionais temporais e na Carga Suplementar Média, indicando o período inicial e final do pagamento retroativo, o total geral das diferenças pretendidas e a memória de cálculo utilizada para se chegar ao valor indicado na causa.”

Processo nº 1126748-27.2025.8.26.0053:
“Deverá a parte autora emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para: (i) juntar cópia dos contracheques de todo o período não atingido pela prescrição, (ii) retificar o valor da causa e apresentar planilha pormenorizada do débito e da evolução da dívida, esclarecendo quais verbas acrescentou e como alcançou o valor apontado, de forma clara e objetiva. 
Para isso, deve indicar: o índice de correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; dentre outras informações que entender pertinentes ao cálculo. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que se pretende obter (art. 292 do CPC). Em se tratando de prestações de trato sucessivo, o valor da causa deve corresponder ao cálculo das parcelas atrasadas e das doze parcelas que irão vencer após o ajuizamento da demanda (art. 292, §2º, do CPC e art. 2º, § 2º, da Lei 12.153/09). 

Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma invocado e as decisões reclamadas revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre os atos confrontados. Isso porque a controvérsia dos autos cinge-se à regularização da petição inicial, mediante determinação de emenda da petição inicial para delimitação do valor da causa, providência que não guarda identidade com a matéria examinada por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 219.
Cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. 
Assim, ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, que, como é sabido, é via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE APLICA O TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 60.699-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  de 26/10/2023).

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente